Tribunal: STF
Processo: RE 1414393
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (fl. 10, Doc. 11):



    “PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. RECONHECIMENTO DE VÍNCULOS LABORADOS EM CONDIÇÕES INSALUBRES. HIDROCARBONETOS. AVALIAÇÃO QUALITATIVA. TEMPO SUFICIENTE À FRUIÇÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. 



    - O autor pleiteia o reconhecimento de tempo laborado em condições especiais, visando à concessão do benefício de aposentadoria especial.



    - Comprovada, no período de 12/12/1998 a 18/11/2003, a submissão do demandante a "hidrocarbonetos, desengraxantes, solventes e graxas", cuja insalubridade encontra respaldo no código 1.2.10 do Anexo I, do Decreto nº 83.080/1979 e no Anexo 13 da NR-15, esclarecendo-se que os riscos ocupacionais gerados pela exposição ao aludido agente insalubre não requerem análise quantitativa, e, sim, qualitativa, perfazendo o autor mais de 25 anos laborados em condições especiais, o que lhe permite a concessão do benefício de aposentadoria especial desde a DER, em 25/08/2014.



    - O EPI eficaz só elimina o cômputo especial com a prova cabal da sua eficácia, não bastando a afirmação monossilábica posta no PPP, como configurado no caso em testilha. Para tanto, são necessárias provas concretas da qualidade técnica do equipamento, descrição de seu funcionamento e efetiva medição do quantum que o aparelho pode elidir ou se realmente pode neutralizar totalmente o agente agressivo e, sobretudo, se é permanentemente utilizado pelo empregado. Dessarte, não restou demonstrado que o equipamento de proteção fornecido pelo empregador se mostrou eficaz, não havendo, pois, supedâneo, na hipótese, da descaracterização da especialidade do labor desenvolvido pela parte autora no período pretendido.



    - Apelação provida.”



    Opostos dois Embargos de Declaração pelo INSS (Docs. 13 e 17), ambos foram rejeitados (Docs. 15 e 19).



    No RE, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a Autarquia previdenciária sustenta, em síntese, que “o acórdão recorrido, ao deixar assente que o art. 5º da Lei 11.960/09 não seria aplicável à correção monetária, violou disposições da Constituição Federal: quais sejam, os art. 5º, XXXVI, 102, § 2º e 103-A, § 1º” (fl. 3, Doc. 22).



    Afirma, ainda, que “é necessário que o próprio STF venha a se manifestar acerca da modulação dos efeitos da decisão que declarou a inconstitucionalidade do art. 5º da Lei nº 11.960/09, razão pela qual não deveria ter o acórdão embargado ter fixado, desde logo, os critérios de juros e correção monetária, afastando-se integralmente a incidência da Lei nº 11.960/09”(fl. 4, Doc. 22).



    Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar o acórdão recorrido de modo a constar que os juros de mora e a correção monetária sejam aplicados conforme a Lei 11.960/2009 desde a sua vigência.



    O Recurso Extraordinário foi devidamente admitido na origem e os autos remetidos à Superior Instância (Doc. 29).



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Na presente hipótese, a respeito da existência de repercussão geral da matéria, a parte recorrente limitou-se a argumentar o seguinte (fl. 3, Doc. 22):



    “A análise da repercussão geral é de competência exclusiva do STF, nos termos do §2º do art. 1.035 do CPC. Assim dispõe esse dispositivo legal:



    […]



    A discussão travada nos autos, acerca da taxa de juros de mora e correção monetária a se aplicar a partir do início da vigência da Lei 11.960/2009, é de interesse que desborda os limites subjetivos da presente lide, pois é do interesse de milhões de pessoas que ajuizaram ações judiciais em face da Fazenda Pública antes do início de vigência da referida Lei e obtiveram títulos executivos judiciais que se executarão já na vigência daquele diploma legal. Portanto o presente recurso atente ao requisito da repercussão geral, não se limitando o interesse na causa apenas às partes destes autos.



    A repercussão geral do tema, nos termos do art. 1.035 do CPC, como não poderia deixar de ser, já foi reconhecida por esse Pretório Excelso, ante o alcance que o mesmo tem na sociedade, conforme RE 870.947/SE.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Quanto à alegação de afronta ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Relativamente aos consectários legais, o Tribunal de origem assim decidiu (fl. 9, Doc. 11):



    “Custas ex lege. Sobre as parcelas em atraso, devem ser aplicados juros de mora, sobre os quais deve incidir a Lei 11.960/2009, e quanto à correção monetária deverá esta ser aplicada conforme os parâmetros estabelecidos nos julgados representativos da controvérsia, emanados do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, o qual determina para a correção monetária, quanto ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, a utilização do INPC. Condenado o INSS em honorários advocatícios, em patamar mínimo, cujo percentual deve ser fixado após a liquidação, nos termos do artigo 85, §4º, do CPC.”



     



    Sobre a aplicação da Taxa Referencial como índice de correção monetária nas condenações da Fazenda Pública, esta CORTE, no julgamento do RE 870.947-RG, Tema 810, da sistemática da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: 



    “1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica nãotributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 



    2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.” (grifo nosso)



    Eis a ementa do julgado: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICOTRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado.



    2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.



    3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29).



    4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços.



    5. Recurso extraordinário parcialmente provido.” 



    Além disso, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento dos Embargos de Declaração opostos nos autos do RE 870.947-ED (Tema 810 da repercussão geral), em que figurei como relator para acórdão, DJe de 3/2/2020, afastou a modulação dos efeitos da decisão que declarou a inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09. A decisão ficou assim ementada:



    “Ementa: QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. 



    1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário.



    2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo.



    3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado.



    4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma questionada. Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE.



    5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados.



    6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma.



    7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. 8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada”.



    O Juízo de origem observou esse entendimento.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de dezembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente